Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005389-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (AGRAVADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO –TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1005389-29.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN -
Id-

205105172, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.º 1000677-79.2024.8.11.0037, proposta em face de
WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JÚNIOR
,
concluiu por indeferir o pedido de tutela de urgência ao qual visava:

- autorizada a fixação de placas informativas, sobre a existência do litígio, as margens da rodovia e da área litigiosa, as expensas do Agravante, considerando que inexiste matrícula imobiliária para averbar a existência da ação;

- determinado aos atuais arrendatários da área cedida ora litigiosa; para que se abstenham de: (i) realizar qualquer benfeitoria no imóvel; (ii) renovação de arrendamento e/ou adiantamento de valores, sem autorização deste Juízo; e (iii) seja depositado em juízo da parcela anual do arrendamento do imóvel, enquanto perdurar a controvérsia;

Alega em síntese, que restou demonstrado a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, contudo, assim não conclui a magistrada singular.

Sustenta que seu direito material fundamenta-se no
Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças
, entabulado com os Agravados, no qual no dia
12/04/2019
, teria adquirido os direitos litigiosos de posse sobre a área de
2.253 há
, sendo estipulado o pagamento no valor de 150 sacas de soja por hectare, que seriam entregues quando houvesse a efetivação da posse em favor da Agravada – Wilma, uma vez que a posso sobre a área vinha sendo discutida nos autos n. 000739-22.2007.8.11.0106, em trâmites na Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Assevera que no ano de 2019 transferiu
R$ 500.000,00
para conta da Agravada – Wilma, todavia, a Recorrida ao tomar posse da área não teria cumprido com a entrega da posse adquirida, bem como teria pactuado novo contrato de arrendamento da área com os antigos arrendatários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da tutela em sede recursal nos termos supramencionados.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-211920692.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
concluiu por indeferir o pedido de tutela de urgência ao qual visava:

- autorizada a fixação de placas informativas, sobre a existência do litígio, as margens da rodovia e da área litigiosa, as expensas do Agravante, considerando que inexiste matrícula imobiliária para averbar a existência da ação;

- determinado aos atuais arrendatários da área cedida ora litigiosa; para que se abstenham de: (i) realizar qualquer benfeitoria no imóvel; (ii) renovação de arrendamento e/ou adiantamento de valores, sem autorização deste Juízo; e (iii) seja depositado em juízo da parcela anual do arrendamento do imóvel, enquanto perdurar a controvérsia;

A r. decisão deve ser mantida.

Em princípio, não deve o Magistrado autorizar medidas de alteração na situação patrimonial dos litigantes, antes do acertamento, operado por meio de sentença, se torne firme ou definitivo. E esse posicionamento se justifica com maior razão, nos casos em que não estão presentes os elementos ensejadores da tutela jurisdicional diferenciada - tutela cautelar ou tutela de urgência.

É sabido que, em alguns casos, se a parte tiver que aguardar a composição definitiva da lide, o provimento final da justiça pode se tornar inútil, porque o bem disputado terá desaparecido ou porque a pessoa a que era destinado já não mais terá condições de ser beneficiada. Em tais situações, se torna necessária a concessão da tutela de urgência, para garantir a justa aplicação do direito. Contudo, referidos requisitos ensejadores do deferimento da antecipação da tutela recursal não se encontram presente.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”,

Dentro dessa ótica, a tutela de urgência só pode ser concedida mediante o concurso concomitante dos requisitos arrolados no citado dispositivo legal, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo.

Tal instituto processual visa justamente dar maior efetividade ao processo e evitar a prolação de sentenças inócuas.

Com efeito, depreende-se do dispositivo referido que na tutela de urgência, não se antecipa o pedido, mas tão-somente os efeitos da sentença.

A respeito, transcrevo a lição do processualista
Ernane Fidélis dos Santos
, em sua obra “Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro”, Editora Del Rey, p. 30:

“As condições gerais da antecipação, na lei brasileira, são a existência de prova inequívoca e convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, isto é, da procedência do que se pede.

Em outras palavras, prova inequívoca deveria conduzir-se não à verossimilhança, mas à certeza da própria verdade. Acontece, porém, que todo conhecimento é relativo. Não se pode dizer que o homem chegue ao conhecimento absoluto da verdade, senão a um juízo de máxima probabilidade. Neste caso, valendo-se do critério de que, em todo juízo, podem existir motivos para crer e motivos para não crer, a prova inequívoca seria a prova concludente, pela qual, não havendo nenhum motivo contrário para descrer, chega-se a um juízo de máxima probabilidade.

Conclui-se, pois, que para a tutela antecipatória, diz-se que convencimento de verossimilhança nada mais é do que um juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, em razão de inexistência de qualquer motivo de crença em sentido contrário. Provas existentes, pois, que tornam o fato, pelo menos provisoriamente, indene de qualquer dúvida. Não havendo a prova concludente, mas sendo fortes os motivos de crença, a verossimilhança não deixa de existir, mas, neste caso, o juízo de máxima probabilidade cede lugar à simples possibilidade, mera aparência que pode revelar o fumus boni iuris, informador apenas da tutela cautelar.”

Contudo, verifica-se do caso em testilha, em que pese o esforço do Agravante na tentativa de demonstrar a presença dos requisitos necessários a concessão da medida vindicada, entendo que os mesmos não se fazem presentes. Como bem asseverado pelo MM. Juiz,
verbis:

“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, analisando sumariamente os fatos, não vislumbro a existência de elementos processuais que denotem a pertinência do direito material, pois infere-se da petição encartada aos autos nº º 0000739-22.2007.8.11.0106 que a requerida nega a perfectibilização do instrumento particular, aduzindo que o negócio jurídico foi iniciado entre as partes, porém não foi concluído, pois eivado de erro essencial.

Portanto, faz-se necessário aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a pertinência do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”

Assim, afigura-se acertada e prudente a decisão de primeiro grau em não deferir a liminar perseguida, diante do não cumprimento dos requisitos legais trazidos na regra do art. 300 do CPC.

Portanto, somente com a realização da instrução processual é que se poderá aferir com precisão os fundamentos de fato de direito que embasam a pretensão deduzida pelo Agravante.

Frente a essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024